Tribunal: STF
Processo: Ext 721
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-12
Data de publicação: 1997-11-12

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DO REINO UNIDO
DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE. CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA CONDENAÇÃO.
1. Se o tratado de extradição prevê que o país requerido
poderá recusar o pedido, "em decorrência do lapso de tempo
decorrido", compatibilizando-se assim com o preconizado no art. 77,
VI, da Lei nº 6.815/80, e constatada, perante a lei brasileira, a
prescrição da pretensão executória da condenação proferida pela
Justiça alienígena, é de negar-se seguimento ao pedido de
extradição, ficando prejudicada a possibilidade de decretação da
prisão do extraditando.
2. Questão de Ordem acolhida para negar seguimento ao
pedido de extradição.